Tribunal: TJDFT
Processo: 0704794-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ANTERIOR PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IDENTIFICAÇÃO DE PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. PREVENÇÃO. ART. 286, II, DO CPC. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE, DA PRIMEIRA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRAZLÂNDIA.
1. O Juízo Suscitante indeferiu a petição inicial do pedido de expedição de alvará judicial, procedimento especial de jurisdição voluntária, por inadequação da via eleita, em razão da não observância da limitação prevista no art. 666 do CPC, ante a existência de outros bens (carro e moto), além dos pecuniários, a serem partilhados, bem como ser um dos herdeiros menor de idade.
2. A mesma parte autora propôs ação de inventário, objetivando a partilha dos mesmos bens declinados na petição inicial do pedido de expedição de alvará judicial (veículos automotores), além do acréscimo de duas armas de fogo (pistola e revólver).
3. A inserção do pleito de partilha de duas armas de fogo, deixadas pelo de cujus, na ação de inventário, não representa óbice ao reconhecimento da identidade de causa de pedir e pedido para fins de aplicação do regramento previsto no art. 286, II, do CPC, o qual prevê a distribuição por dependência da ação que reitera o pedido, de demanda anteriormente extinta sem resolução do mérito, independentemente da natureza das causas.
4. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitante – 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia.